Tribunal: TJBA
Processo: 8004650-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8004650-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para reexame do mérito.

2 – Inexistindo os vícios apontados, sendo clara a fundamentação do Acórdão que enfrentou todos os pontos relevantes da lide, impõe-se a rejeição dos embargos.

3 – Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a modificar o resultado do julgamento.

4 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8004650-04.2021.8.05.0001
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, originário na Ação de Ressarcimento, tendo como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
e embargada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA